Tribunal: TJSP
Processo: 1012029-56.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Débitos advindos de compras não reconhecidas pela autora realizadas em seu cartão de crédito – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição quinquenal para pleitear indenização pelos danos suportados pela vítima (art. 27 do CDC) – Cerceamento de defesa

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Débitos advindos de compras não reconhecidas pela autora realizadas em seu cartão de crédito – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição quinquenal para pleitear indenização pelos danos suportados pela vítima (art. 27 do CDC) – Cerceamento de defesa inocorrente – Origem da dívida não comprovada pelo réu – Cobrança insistente - Dano moral configurado - Indenização devida – Arbitramento realizado nesta instância ad quem, segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência redimensionada – Recurso provido.